Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reautue-se para a classe apelação cível. Os autos retornam conclusos após o trânsito em julgado da decisão exarada no RE 1.198.437/DF (ID 57765142), que, em tese, levaria à prejudicialidade do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal e da remessa oficial. Intimem-se as partes para ciência e manifestação. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2024 19:02:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator